Tribunal: TJDFT
Processo: 0721361-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721361-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAQUIM CARDOSO FILHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo réu DISTRITO FEDERAL contra a decisão exarada pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública de Brasília/DF, proferida nos autos da ação Declaratória (Proc. 0710735-25.2023.8.07.0018) ajuizada por JOAQUIM CARDOSO FILHO, que fixou os honorários periciais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), (ID 193818032 dos autos de origem), in verbis: A perita nomeada nos autos apresentou proposta de honorários no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) (ID 190114087). Intimadas as partes a se manifestarem, o autor limitou-se a manifestar ciência (ID 186347372) e o réu requereu a redução do valor proposto. No presente caso, a perícia tem por objeto averiguar se a patologia do autor se enquadra no conceito legal de cegueira para fins de isenção do imposto de renda. O direito pátrio não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, por isso devem ser levados em consideração a estimativa apresentada pelo próprio perito, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido para a sua execução, dentro da proporcionalidade e razoabilidade que cada caso requer, e não se mostra razoável impor ao profissional a realização do trabalho por valor inferior àquele que considera justo para a prestação de seus serviços. Em casos tais, o magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão pericial de acordo com a complexidade da matéria, o grau de zelo profissional e especialização do perito, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço, podendo o valor pré-estabelecido ser ultrapassado em até 5 (cinco) vezes aquele que consta do normativo interno deste órgão. Assim, considerando a complexidade da perícia e o tempo necessário para sua realização para estudo do processo, literatura do caso específico, para elaboração do laudo, para anamnese e exame físico detalhados, tempo esse óbvio maior que uma consulta médica padrão, fixo os honorários periciais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). A perita requereu o levantamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais (ID 190114087). O parágrafo 4° do artigo 465 do Código de Processo Civil preceitua que o juiz poderá autorizar o adiantamento de até 50% (cinquenta por cento) dos honorários arbitrados ao perito, no início dos trabalhos para fins de custear as despesas necessárias para a realização da perícia, desde que devidamente comprovado, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. A perita não comprovou a necessidade de custear as despesas necessárias decorrentes da perícia a ser realizada, motivo pelo qual indefiro o levantamento requerido antes do final dos trabalhos. Intime-se o réu para realizar o depósito dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Nas razões recursais (ID 59507565), o agravante argumenta que a Decisão agravada é incorreta, por entender que “o douto Juiz processante fixou, a título de Honorários Periciais, valor muito acima do normal ao que se vem estabelecendo à realização de Perícias outras já concretizadas à composição de conflito de interesses similares ao geratriz deste Recurso.” Aduz que “quando se toma em linha de consideração que, em outros processos, cujas lides versavam sobre a mesma temática a ser superada neste feito, os Honorários Periciais fixados, proporcionalmente às horas trabalhadas, não chegaram a atingir 50%(cinquenta por cento) do valor estabelecido à realização de Perícia similar a que será concretizada nesta lide , salta aos olhos a incorreção da Decisão recorrida, emergindo claro e evidente a necessidade de sua reforma, para adequar-se os Honorários Periciais à media daqueles que outros Juízes estão estabelecendo para a realização de trabalho bem similares.” Em relação à liminar pleiteada, argumenta que a imposição do pagamento de honorários periciais abusivos poderá sofrer dano de difícil reparação caso não seja concedida a antecipação da tutela jurisdicional. Ao final, postula a atribuição do efeito suspensivo ao recurso para suspensão da Decisão recorrida, inclusive e também a suspensão da ordem para depósito do valor referente aos Honorários Periciais e, no mérito, seja determinado o valor dos Honorários Periciais da Perícia, no importe de R$ 1.904,00 (mil e novecentos e quatro reais). Sem preparo em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Entretanto, não se verifica a plausibilidade do direito invocado pelo recorrente. Não existem no ordenamento jurídico pátrio critérios objetivos para a fixação de honorários periciais, de forma que, para um arbitramento correto, é necessário que se observe o critério da razoabilidade, assegurando tanto a realização da perícia como uma justa remuneração ao perito, condizente com o trabalho executado. O valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), apresentado a título de honorários periciais, guarda conformidade com a complexidade da causa e, certamente, demandará do “expert” tempo e um minucioso exame do caso proposto. Apesar de o agravante alegar que os honorários periciais são desproporcionais com os valores usualmente praticados em casos similares, sua argumentação é genérica e carente de provas que a ampare. Se limita a colacionar exemplos e outras perícias que alega similares. Porém, nada há nos autos que revele que tais casos destacados sejam análogos ao presente, nem mesmo que versa sobre perícia para fins de isenção de imposto de renda de Pessoa Física. Feitas essas ponderações, a simples discordância da parte não constitui causa justificadora para a redução do valor, máxime quando desacompanhada de prova de eventual discrepância entre a proposta apresentada e complexidade das diligências necessárias à realização do trabalho. Acerca do tema, colaciona-se precedente desta Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO. NÃO DEMONSTRADO. COMPLEXIDADE DA PERÍCIA. DESLOCAMENTO. NECESSIDADE. CONTRATO VULTUOSO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na fixação dos honorários periciais, o juiz deverá considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio. 2. As partes buscam, por meio da produção de prova pericial, aferir intercorrências em obras de médio porte de construção em outra unidade da federação, realizadas em decorrência de contratos e aditivos de valor vultuoso. 3. A proposta de honorários foi formulada pelo peito com discriminação do trabalho a ser realizado, das horas necessárias e da apuração do valor para cada hora trabalhada, considerando, ainda, o extenso rol dos quesitos formulados pelas partes e a necessidade de deslocamento para outra unidade da federação. 3. Tratando-se de perícia complexa e diante da ausência de comprovação de que os honorários são exorbitantes, o valor fixado pelo juízo se revela razoável. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1710176, 07107833820238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023). G. N. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 06 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.